Tribunal: CARF
Processo: 11065.917245/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GIOVANA PEREIRA DE PAIVA LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.917245/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.547 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
DIPESUL VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES.
COMPROVAÇÃO DA CORREIÇÃO DOS VALORES.
Há de se reconhecer a existência de direito creditório, quando após a realização
de diligência, o contribuinte logra êxito em demonstrar a correição dos valores
informados nas declarações retificadoras.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a existência do crédito pleiteado e por
homologar as compensações até o limite do crédito.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de DCOMP - Declaração de Compensação no
35236.77865.220709.1.3.04-7030 (fls. 19-22), no qual se pleiteia compensação de débito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.917245/2009-86
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917245/2009-86

CSLL com crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de CSLL, com período de
apuração em 31/05/2009, no valor original de R$ 28.267,45.
O pedido de compensação foi indeferido através de Despacho Decisório
Eletrônico (fls.2), tendo em vista que o pagamento indicado se encontrava integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade onde alega que teria
preenchido incorretamente a DCTF com valor de CSLL maior do que o efetivamente devido e
que teria apresentado DCTF retificadora.
A DRJ julgou improcedente a manifestação sob os argumentos de que não havia
coincidência entre os valores das declarações DIPJ, DCTF Original e Retificadora, e que o
contribuinte não anexou nenhum documento que comprovasse suas afirmativas ou demonstrasse
o cálculo com informações consistentes a respeito da origem dos valores declarados, em acórdão
que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Data do fato gerador: 31/05/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZ E CERTEZA.
Cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito que pretende
ver compensado ou restituído.
Em 20/01/2015, foi cientificado da decisão da DRJ, conforme Aviso de
Recebimento fl.76. Ainda inconformada, em 12/02/2015, a empresa apresentou Recurso
Voluntário (fls. 111-122), no qual alega que apesar de ter informado que cometeu erro de
preenchimento na DCTF e que transmitiu DCTF - Retificadora, a Turma recorrida, sem requerer
complementação de documentos, rejeitou a manifestação de inconformidade.
Invoca o princípio da verdade real e alega que houve erro material no
preenchimento das declarações DIPJ e DCTF, que foram retificadas de acordo com apuração do
tributo constante de sua contabilidade. Alega ainda que o Fisco tem acesso irrestrito às
declarações e documentações da Recorrente que podem constatar a existência de mero erro
material na DIPJ.
Por fim, requereu a reforma da decisão a quo, homologando-se o pedido de
compensação e extinguindo-se o crédito tributário objeto de compensação.
É o relatório.

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917245/2009-86

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
A Recorrente alega que cometeu erro no preenchimento da DCTF e procedeu à
retificação, posto que informou CSLL devida para o período de apuração de 31/05/2009 no valor
de R$ 86.331,46, quando o correto seria R$ 58.064,01. O valor da diferença apurada R$
28.267,45 (R$ 86.331,46- R$ 58.064,01) seria justamente o valor original do crédito objeto de
compensação.
A decisão recorrida comparou os valores declarados na DCTF original e
retificadora, com os valores da DIPJ e encontrou inconsistências, demonstradas através da
seguinte tabela (fl. 68):

Consignou a decisão de piso que a DCTF por ser confissão de dívida somente
pode ser desacreditada caso a contribuinte comprove documentalmente ter havido erro de
preenchimento. Acrescenta que o contribuinte não apresentou provas do erro e indeferiu o
pedido.
A Recorrente informa que retificou também sua DIPJ, e que as declarações estão
de acordo com a realidade contábil, alega ainda que a Receita já possui dados acerca da apuração
dos tributos que seriam suficientes para constatar o erro material, mas que poderia solicitar
complementação dos documentos que entender necessários.
O julgamento foi convertido em diligência, através da Resolução n. 1301-000.670,
para que a Unidade de Origem verificasse as declarações retificadoras entregues pela Recorrente
em face dos valores de tributo apurados sua Escrituração Contábil e apresentasse relatório
conclusivo acerca da existência do direito creditório pleiteado.
A diligência foi devidamente cumprida, resultando no Relatório de Diligência (fls.
209-210), que reconheceu a coerência das declarações apresentadas e a disponibilidade do
crédito pleiteado e por fim concluiu não haver óbice para a homologação da compensação
pretendida, nos seguintes termos:
3. Foram verificadas todas as DCTF’s do ano de 2009. O recolhimento é mensal por
estimativa. Em regra a primeira DCTF de cada mês é retificada devido aos ajustes
necessários para que reflitam o realmente ocorrido.
4. Para obter maior certeza do ocorrido, foram listadas, mês a mês todas as DCTF’s
referentes ao ano de 2009. A regra se confirmou – As primeiras DCTF’s sofriam
retificações e os tributos declarados eram alvo de ajustes que ora aumentava o valor a
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.547 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.917245/2009-86

ser recolhido ora diminuía. Indica provável erro do contribuinte ao não ajustar em
tempo os valores.
5. Foram pesquisadas todas as Dcomps que fizessem referência a crédito de CSLL de
algum período de 2009. A única localizada é a que aqui se analisa.
(...)
8. Os sistemas da RFB confirmam o recolhimento adicional;
9. As declarações ativas DCTF, DIPJ e Dcomp estão coerentes.
10. O Sistema Sief-Web indica a disponibilidade de crédito.
Conclusão
11. Concluo que não há óbice para homologação pretendida.
Nesse sentido, em face do resultado da diligência, há de se reconhecer a existência
do direito creditório pleiteado a título de CSLL, bem como devem ser homologadas as
compensações até o limite do crédito.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito por DAR-LHE
PROVIMENTO para reconhecer a existência do crédito pleiteado e por homologar as
compensações até o limite do crédito.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital